Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES IMPÚBERES. GENITOR. PROFISSÃO. EMPRESÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.

2. A obrigação alimentar é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos, de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.

3. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, não restou comprovado que o genitor não possui capacidade financeira de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia.

4. A regulamentação de visitas e as regras do regime de convivência devem ser pautadas no melhor interesse da criança. Assim, ante a ausência de proposta de regime pelo genitor, deve ser mantido o regime proposto pela genitora, pois proporcional e razoável à manutenção da convivência familiar.

5. Ausentes qualquer hipótese das previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em aplicação de multa, por litigância de má-fé.

6. Recursos conhecidos e não providos.